Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-33.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-33.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LILIAM FERREIRA ARAUJO - CPF: 011.058.781-20 (APELADO), PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA - CPF: 420.786.348-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PROPOSTA DE ADESÃO AUTÔNOMA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E DESTACADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. COBRANÇA VÁLIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinar a restituição simples do valor pago a esse título, entendimento mantido em decisão integrativa.

A instituição financeira sustenta a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados. Defende a regularidade da contratação do seguro prestamista e do seguro de acidentes pessoais premiado. Afirma que ambos foram pactuados de forma facultativa e destacada. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança do seguro prestamista decorreu de venda casada; (ii) saber se a contratação do seguro ocorreu de forma facultativa, com informação adequada e instrumento autônomo; e (iii) saber se, reconhecida a validade da contratação, subsiste o dever de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de venda casada exige imposição da contratação de produto ou serviço acessório como condição para a celebração do contrato principal, prática vedada pelo CDC, art. 39, I.

A proposta de adesão juntada aos autos demonstra que a consumidora podia optar livremente pela contratação do seguro. A avença securitária foi formalizada em instrumento autônomo, separado da cédula de crédito bancário.

Os elementos dos autos indicam que foram prestadas informações suficientes sobre coberturas, valor do prêmio e prazo de vigência. A anuência foi manifestada de forma expressa por assinatura específica na proposta de adesão.

A jurisprudência do STJ, no Tema 972, veda a imposição de seguro ao consumidor, mas admite a cobrança quando a contratação é facultativa e formalizada em documento apartado. Na hipótese, a prova documental afasta a abusividade.

Reconhecida a validade da cobrança do seguro, deve ser afastada a condenação à restituição do valor pago a esse título. Impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando a adesão é facultativa, informada e formalizada em instrumento autônomo. 2. É válida a cobrança do prêmio securitário quando demonstrada a manifestação expressa de vontade do consumidor em proposta de adesão apartada do contrato principal. 3. Reconhecida a regularidade da contratação, é indevida a restituição dos valores pagos a título de seguro.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação revisional de cláusulas de contrato c/c repetição de indébito ajuizada por Liliam Ferreira Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinou a restituição simples do valor pago a esse título, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões, a apelante, defende a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados, bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista e do seguro de acidentes pessoais premiado, afirmando que ambos foram pactuados de forma facultativa e destacada.

Sustenta, também, a ilegitimidade da financeira para restituir o prêmio securitário e requer, subsidiariamente, o abatimento proporcional do período de cobertura e a compensação de eventual quantia a ser devolvida com valores ainda devidos pela autora. Ao final, pede o provimento da apelação para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a adoção de providências para apuração de litigância predatória e a incidência exclusiva da taxa Selic sobre os consectários legais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353003862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Liliam Ferreira Araújo ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito em face do Banco Votorantim S.A., julgando parcialmente procedente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição simples do valor pago a esse título, entendimento mantido na decisão integrativa.

Inconformado, o banco recorre, defendendo, em síntese,
a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados, bem como a regularidade da contratação do seguro prestamista e do seguro de acidentes pessoais premiado, afirmando que ambos foram pactuados de forma facultativa e destacada.

Sustenta, também, a ilegitimidade da financeira para restituir o prêmio securitário e requer, subsidiariamente, o abatimento proporcional do período de cobertura e a compensação de eventual quantia a ser devolvida com valores ainda devidos pela autora. Ao final, pede o provimento da apelação para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a adoção de providências para apuração de litigância predatória e a incidência exclusiva da taxa Selic sobre os consectários legais.

Pois bem. A questão é simples, porém,
pedindo vênia ao entendimento adotado na sentença recorrida, entendo que não ficou configurada venda casada. Explico.

Do exame da proposta de adesão (id. 353003384), depreende-se que a consumidora pode livremente decidir pela contratação, ou não, do seguro. Ademais, a avença securitária foi formalizada em instrumento autônomo, separado da cédula de crédito bancário, conforme documento apresentado pela ré, o que revela a independência entre as contratações.

Os elementos dos autos também evidenciam que a autora recebeu informações suficientes sobre as condições do seguro, abrangendo coberturas, valor do prêmio e prazo de vigência. Sua concordância foi expressamente manifestada por meio da assinatura da proposta de adesão.

Não se trata, portanto, de venda casada, pois a autora tinha liberdade para aderir ou não ao seguro oferecido pela instituição financeira. Cumpre destacar, ainda, que o seguro atua como garantia, já que cobre o saldo devedor em hipóteses como morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para reconhecer a validade da cobrança do seguro, afastando a restituição determinada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de inverter o ônus sucumbencial, uma vez que a sentença já o fixou adequadamente.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026